Tribunal: TJSP
Processo: 2134448-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Reconhecimento de excesso de prazo – Não ocorrência – Princípio da razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.